Tribunal: TJMT
Processo: 0001937-20.2017.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001937-20.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AUTO POSTO E TRANSPORTADORA TRANS SCHINEIDER LTDA - ME - CNPJ: 03.805.884/0001-40 (APELADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), FELIPE SCHINEIDER ANDRADE MARQUES - CPF: 948.651.751-72 (APELADO), RONIL SCHINEIDER ANDRADE MARQUES - CPF: 109.917.191-15 (APELADO), FELIPE SCHINEIDER ANDRADE MARQUES - CPF: 948.651.751-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIL SCHINEIDER ANDRADE MARQUES - CPF: 109.917.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL -

MULTA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART.
ART. 19, CAPUT, C/C ART. 20, INCISOS I E III
DO DECRETO 1.986/13 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1o.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum.

2 - De acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da Administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1o) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada
Auto Posto e Transportadora Trans Schineider Ltda.

nos autos da execução fiscal de multa ambiental, para declarar a ocorrência da prescrição punitiva da Administração, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, e, por consequência, julgou extinto o executivo fiscal.

Nas razões do apelo, alega o Estado que a tese adotada para contagem da prescrição não encontra amparo legal, porquanto a prescrição da pretensão punitiva não se refere ao prazo total de duração do processo administrativo, mas sim ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração.

Ressalta que a norma ditada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, posteriormente reproduzida em âmbito estadual pelo Decreto n. 1.986/2013, é clara ao dispor que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que é conferido para a Administração iniciar a apuração da prática infracional, o qual deve ser contado da data da ocorrência o fato.

Afirma que, ao contrário do decidido em Primeira Instância, a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar, consequentemente, o respectivo processo administrativo, contado da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada.

Com esses fundamentos, pede seja provido o recurso, para reformar a sentença hostilizada, afastando a declaração de prescrição da pretensão punitiva.

Em contrarrazões (Id n. 85777982) a empresa apelada defende o acerto da sentença, e pede seja desprovido o apelo. Alternativamente, pede seja reconhecida a prescrição intercorrente trienal, consoante apontado nas contrarrazões, eis que decorridos mais de 03 (três) anos entre atos realizados no processo administrativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A matéria
sub judice
já é por demais debatida neste Sodalício, embora ainda encontre divergência de entendimento. Por isto, vejo por bem adentrar com um pouco mais de profundidade ao tema, já pedindo vênia aos entendimentos contrários, porque a questão exige uma imersão não apenas nos instrumentos normativos, mas sobretudo principiológico e hermenêutico, para melhor deslinde.

Com efeito, o processo administrativo ambiental tem como fundamento os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo. A prescrição, como mecanismo de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, tem incidência sobre o procedimento, determinando o prazo inicial e final do regular processo administrativo, bem como visa evitar a paralisação injustificada do curso regular do processo administrativo. Por isto, é em atenção a estes princípios que, com cotejo com os instrumentos normativos, é possível aferir com mais justeza se ocorreu ou não a prescrição punitiva do Estado em relação às infrações ambientais, seja na sua modalidade intercorrente ou não.

Em outras palavras,

a prescrição, como instituto do direito, é voltada à segurança jurídica, em que não se não trata diretamente sobre o mérito das questões postas em discussão em um processo, seja ele administrativo ou judicial, mas sim acerca de sua duração razoável desse processo, com a garantia de que o jurisdicionado receberá do poder público uma manifestação dentro de um intervalo de tempo que seja condizente com a necessidade de atuação do órgão estatal para a solução do litígio posto em análise.

No procedimento administrativo, há três tipos de prescrição. A primeira se refere à perda do direito de interpor recurso administrativo para rever decisão que entenda o administrado seja desfavorável. Há prescrição quando ocorre perda de prazo para que a Administração reveja seus próprios atos. E, também, há prescrição com a perda do prazo para aplicação de penalidades administrativas.

No caso das multas aplicadas pelo órgão ambiental, a prescrição tem como efeito obstar as ações da Administração tendentes à apuração da prática de infração contra o meio ambiente, a constituição definitiva do crédito decorrente da multa aplicada e sua respectiva cobrança.

A prescrição da pretensão punitiva ainda se subdivide em prescrição da pretensão punitiva propriamente dita e prescrição da pretensão punitiva intercorrente.

Em linhas gerais, numa perspectiva bastante simples, didática, porém bastante importante para o caso,
a prescrição da pretensão punitiva está ligada à atuação do Estado com o objetivo apurar eventual infração administrativa ambiental e aplicar a penalidade dela decorrente
.

Caso a Administração se mantenha inerte por determinado período de tempo fixado em lei, ficará impossibilitada de exercer seu poder-dever punitivo.

Na hipótese, o magistrado Singular reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em razão do decurso do lapso temporal maior que 05 (cinco) anos no procedimento de apuração do auto de infração em análise, notadamente ente a data da lavratura do auto de infração e notificação do autuado 10.10.2006 e a data em que a Decisão Administrativa n. 337/SUNOR/SEMA/2015, que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração n. 102.138, foi referendada pela Autoridade Administrativa 26.03.2015, sob os seguintes fundamentos:

“EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL
, que de acordo com o Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o) e com o Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput),
prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal –
, ocorre que este Juízo entende que
a ação da administração objetivando apurar a prática de infração administrativa à legislação ambiental

NÃO SE EXAURE COM A SIMPLES LAVRATURA DO RESPECTIVO AUTO DE INFRAÇÃO
. Aliás, o próprio parágrafo 1o do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 estabelece que “Considera-se
iniciada
a ação de apuração de infração ambiental pela administração
com a lavratura do Auto de Infração
”, e
NÃO FINALIZADA
.

Isso porque a apuração da responsabilidade administrativa por infração ambiental
, na visão deste Juízo, que se encontra devidamente amparada em princípios que decorrem do próprio texto constitucional, como o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5o, caput) e do devido processo legal (CF, art. 5o, inciso LIV),
compreende o período que vai desde a data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado, até o momento em que se consubstancia a coisa julgada administrativa
, característica inerente à decisão tida como imutável após o esgotamento dos prazos e/ou dos recursos administrativos previstos na legislação.”

(destaques originais)

No caso, de fato, como bem decidiu o magistrado Singular, forçoso é reconhecer a ocorrência da prescrição punitiva.

Vejamos.

Dos documentos constantes nos autos, notadamente da cópia dos autos do
Processo Administrativo n. 299.437/2006
, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA em
24.11.2006
, verifica-se que o
Auto de Infração n. 102.138
foi lavrado em
10.10.2006
, pela conduta de destruir ou danificar floresta nativa com utilização de fogo, sem prévia aprovação do órgão ambiental, com imposição da penalidade de multa.

A parte executada, ora apelada, não apresentou defesa administrativa, apesar de notificada no momento da lavratura do auto de infração.

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do
Processo Administrativo n. 299.437/2006
, como: Despacho de encaminhamento, datado de
1o.09.2009
(id. 40666333 – Pág. 12); certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de
29.09.2009
(id. 40666333 – Pág. 13); Decisão Interlocutória n. 2.380/SPA/SEMA/2009, datada de
29.09.2009
(id. 40666333 – Págs. 14/15); Ofício n. 1.944/SPA/SEMA/2009, datado de
14.09.2009
(id. 40666333 – Pág. 16); certidão de devolução de AR, bem como impulsionamento para notificação
editalícia
, datada de
30.11.2010
(id. 40666333 – Pág. 19); publicação em diário oficial, datado de 27.01.2011(id. 40666333 – Págs. 20/21); Despacho de encaminhamento, datado de
17.12.2011
(id. 40666333 – Pág. 22); certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de
24.03.2015
(id. 40666333 – Pág. 23); Despacho de encaminhamento, datado de
25.032015
(id. 40666333 – Pág. 24).

Constata-se, também a
Decisão Administrativa n. 337/SUNOR/SEMA/2015
, datada de
26.03.2015
, que homologou a penalidade imposta no
Auto de Infração n. 102.138,
foi referendada pela
Autoridade Administrativa na mesma data –
26.03.2015
–,
de modo que, tal qual o magistrado sentenciante, entendo ser
esta a data a ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração
, eis que o autuado foi declarado revel, não havendo interposição de recurso voluntário.

Assim, considerando a data em que
Processo Administrativo n. 299.437/2006
foi finalizado –
26.03.2015
–, data do término do processo administrativo de apuração da infração
–, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, mais precisamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época.

Por outro lado, constata-se que entre as datas acima consignadas,
não transcorreu o prazo trienal
da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput,
e §2o).

No entanto, entre a data de lavratura do auto de infração e notificação do autuado –
10.10.2006

– e a data em que a
Decisão Administrativa n. 337/SUNOR/SEMA/2015
, que homologou a penalidade imposta no
Auto de Infração n. 102.138,
foi referendada pela Autoridade Administrativa –
26.03.2015

–, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual,
tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos
, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput,
c/c art. 20, incisos I e III).

Outrossim, tem-se que,
embora no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, deve ser observado o prazo prescricional - 05 anos - estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932,
na hipótese de norma específica editada por tais entes públicos é esta que deve ser aplicada
.
No caso, o Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente,
devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1o.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48)

–, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
; e assim. Logo,
de acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da administração
objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente,
contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1o) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo
.

Sobre a necessidade de reconhecer a falta de razoabilidade da Administração em demandar anos para apurar uma infração ambiental, tem-se os seguintes precedentes (inclusive de minha relatoria), ainda que se trate de prescrição punitiva, na modalidade intercorrente. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
– INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88)
E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 E LEI COMPLEMENTAR No 04/1992 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 8 (oito) anos para a análise de impugnação no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum
”. Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados. O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Ademais, a Legislação Municipal no 04/1992 utilizada como parâmetro na aplicação da multa dispõe que a autoridade julgadora tem 30 (trinta) dias, para emitir decisão conclusiva sobre a defesa administrativa, o que não ocorreu no caso concreto.
(N.U 0000634-34.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)” (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE 09 ANOS ENTRE O AUTO DE INFRAÇÃO E O JULGAMENTO DA DEFESA ADMINISTRATIVA
– APLICABILIDADE DO DECRETO No 20.910/1932 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO - SÚMULA 467 DO STJ AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente
, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.” (...) (N.U 0000110-86.2008.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 1000764-78.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Vice-Presidência, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR QUASE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88)
E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 E LEI COMPLEMENTAR No 04/1992 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se considerar razoável, o transcurso de quase 8 (oito) anos para a análise de impugnação no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”.

Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados.

O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ademais, a Legislação Municipal no 04/1992 utilizada como parâmetro na aplicação da multa dispõe que a autoridade julgadora tem 30 (trinta) dias, para emitir decisão conclusiva sobre a defesa administrativa, o que não ocorreu no caso concreto.
(N.U 0000666-73.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021) (destaquei)

Consigne-se que o entendimento deste Relator não é negando aplicabilidade do Decreto Federal n. 20.910/1932, mesmo porque no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, deve ser observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos nele estabelecido. Todavia, impõe uma nova visão sobre o instituto da prescrição em matéria ambiental, para entender que, inobstante a vigência deste decreto, uma vez que o Estado editou norma específica (Decreto Estadual n. 1.986/2013) e estabeleceu nela disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, esta deve ser a norma aplicada a processos administrativos não finalizados até 1o.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum.
Aliás, sobre a aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013, para fatos ocorridos antes da sua vigência, mas cujo processo administrativo ainda estava em curso, quando da entrada em vigor, cito o seguinte precedente:

IREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – LAPSO TEMPORAL ENTRE A AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL E A HOMOLOGAÇÃO DA MULTA – ULTRAPASSADOS CINCO ANOS –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 21 E 22, DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 E DOS ARTIGOS 19 E 20, DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013
– APLICAÇÃO ANALÓGICA AOS CRÉDITOS NÃO-FISCAIS MUNICIPAIS – SENTENÇA MANTIDA, SOBRE OUTROS FUNDAMENTOS – APELO DESPROVIDO.

Configurada a prescrição intercorrente, se o procedimento de apuração do auto de infração permanecer paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou de despacho.
(N.U 0002593-40.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020) (destaquei)

Assim sendo, e considerando que entre a data de lavratura do auto de infração e notificação do autuado –
10.10.2006
– e a data em que a
Decisão Administrativa n. 337/SUNOR/SEMA/2015
, que homologou a penalidade imposta no
Auto de Infração n. 102.138
, foi referendada pela Autoridade Administrativa –
26.03.2015
–, forçoso é reconhecer que realmente
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco)
anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III).

A par destes fundamentos,
nego provimento ao apelo
, para manter a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022